Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA COLETIVA LÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. REDISCUSSÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos”.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, não se aplica o Tema 1.169/STJ.
3. Nos termos do art. 509, §2o, do CPC/15, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento de sentença.
4. Em relação ao período de incidência dos índices de correção monetária, restou claro que o acórdão exequendo determinou a aplicação do INPC como fator de correção, nos termos do Tema 905 do c. STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora.
5. Verificado que no processo de origem já houve a discussão quanto à tese defendida pelos ora Agravantes, que não foi acolhida, incabível a rediscussão da matéria, pois preclusa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.